Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-33.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Vício sanado. Critério para aferição do valor da indenização deve considerar o peso total do volume avariado, nos termos do art. 22, alínea 4, da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006). Apuração do montante em cumprimento de sentença.

EMBARGOS ACOLHIDOS.